Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-24.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL LÍCITA. VERBAS RESCISÓRIAS. PEDIDO GENÉRICO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE RUBRICA AUTÔNOMA DE DANO EMERGENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por prestadora de serviços de zeladoria contra sentença que julgou improcedente o pedido remanescente de indenização por perdas e danos correspondentes aos meses não executados do contrato rescindido unilateralmente pelo tomador dos serviços, após acordo parcial quanto ao pagamento do último mês de serviços prestados. A apelante sustenta nulidade parcial da sentença por deficiência de fundamentação e erro na valoração da prova documental, postulando o reconhecimento de danos emergentes referentes a verbas rescisórias pagas a empregados contratados para a execução do ajuste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por deficiência de fundamentação, em razão de suposta omissão na apreciação dos danos materiais comprovados nos autos, à luz do art. 489, §1o, IV e VI, do CPC; e (ii) estabelecer se os valores pagos a título de verbas rescisórias a empregados da apelante configuram danos emergentes indenizáveis, considerando o pedido formulado na petição inicial e a prova produzida nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A nulidade por deficiência de fundamentação somente se configura nas hipóteses taxativas do art. 489, §1o, do CPC. A sentença recorrida examina expressamente os danos materiais de forma motivada e coerente, identificando a ausência de articulação dos documentos como danos emergentes individualizados com nexo causal demonstrado. O inconformismo com o resultado do julgamento não se equipara a vício de fundamentação.
4 O pedido de indenização por perdas e danos foi formulado de forma inteiramente genérica na petição inicial, descrito como correspondente aos meses remanescentes do contrato, sem discriminação de rubricas, sem memória de cálculo e sem individualização de danos emergentes específicos, tais como verbas rescisórias ou encargos sociais.
5 As verbas rescisórias pagas a empregados da apelante, juntadas aos autos apenas na fase instrutória como elemento de sustentação narrativa, não integram a causa de pedir como rubrica autônoma de dano emergente. A pretensão de vê-las reconhecidas como pedido específico em sede recursal configura inovação incompatível com os limites da devolutividade da apelação e com o princípio da congruência, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.
6 Não foi demonstrado que os empregados foram contratados com exclusividade para atender ao contrato rescindido, nem que a apelante esteve impossibilitada de realocá-los ou de substituir o tomador dos serviços por outro contratante. Os documentos comprovam apenas o pagamento das verbas rescisórias, sem estabelecer o nexo causal exigido pelos arts. 402 e 403 do CC entre a rescisão contratual e a inevitabilidade dos custos suportados.
7 O contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão imotivada mediante aviso prévio, regularmente concedido. A extinção do vínculo deu-se dentro dos limites contratualmente ajustados, sem inadimplemento nem ato ilícito, não gerando, por si só, o dever de indenizar pelo resultado econômico integral do contrato, nos termos do art. 473 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "A pretensão de ressarcimento de verbas rescisórias pagas a empregados, quando não formulada como rubrica autônoma e individualizada de dano emergente na petição inicial e desacompanhada da demonstração do nexo causal entre a rescisão contratual lícita e a inevitabilidade dos custos suportados, configura inovação recursal incompatível com os limites da devolutividade da apelação e com o princípio da congruência."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 402, 403, 422, 473 e 927; CPC, arts. 141, 322, §2o, 341, 373, I, 487, I, 489, §1o, IV e VI, 492, 85, §11 e 98, §3o; CF/1988, art. 93, IX; CLT, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.